Tribunal: TJMT
Processo: 1004196-81.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004196-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), MANOEL SOTERO AFONSO PEREIRA - CPF: 469.223.691-49 (AGRAVANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (AGRAVADO), EDIFICIO DOMUS NOBILIS - CNPJ: 36.910.222/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO GRUPO ZULLI (TERCEIRO INTERESSADO), ADMAR GONZAGA NETO - CPF: 444.651.739-20 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), FERNANDO MENDONCA FRANCA - CPF: 355.799.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE FALÊNCIA – PAGAMENTO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS – NATUREZA EXTRACONCURSAL RECONHECIDA POR DECISÃO EMANADA DE INSTÂNCIA SUPERIOR – PAGAMENTO EFETUADO - PLANILHA ELABORADA UNILATERALMENTE PELO CREDOR – DÉBITO CONTROVERSO – FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E DOS DEMAIS CREDORES DA MASSA FALIDA – RISCO DE PREJUÍZOS À MASSA DE CREDORES – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO

I - No caso em exame, tanto o agravante, quanto o terceiro interessado, o Administrador da Massa Falida e a Douta Procuradoria de Justiça, foram enfáticos e precisos ao apontar a incorreção do procedimento, que não oportunizou manifestação prévia sobre a situação do crédito devido, em claro cerceamento de defesa e violação à regra disposta nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

II - Vale destacar que, no curso da lide, mais precisamente em decisão proferida em 08.10.2015, no id nº 79511498 – Pág. 4, ficou decidido que os juros moratórios deveriam ser reduzidos do percentual de 3,5% a.m. para 1,0% a.m., o que não foi observado na planilha apresentada pelo Condomínio, ora agravado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MANOEL SOTERO AFONSO PEREIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do processo de Falência da
MASSA FALIDA DO GRUPO ZULLI e ALCOPAN – ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA E OUTROS
, determinou o pagamento dos débitos condominiais da Unidade nº 701, do Condomínio do Edifício Domus Nobilis, no valor de R$ 1.039.834,53 (um milhão trinta e nove mil oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Para tanto, o agravante, na condição de credor da Massa Falida, alega que a decisão recorrida causará prejuízo de grande monta à massa de credores, em razão de ter sido proferida sem que o administrador judicial e os credores da massa falida tivessem vista da petição, até para apurar a quantia que efetivamente será paga ao Condomínio.

Aduz que os cálculos foram elaborados unilateralmente pelo Condomínio, com a incidência de taxa de cobrança e de juros moratórios em patamares que considera indevidos e que, portanto, devem ser extirpados do valor total cobrado.

O pedido liminar recursal foi deferido a fim de suspender o pagamento concernente aos débitos condominiais discutidos neste recurso.

O terceiro interessado, Sr. Fernando Mendonça França, na condição de credor da Massa Falida, apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo provimento do recurso (id nº 83228489).

O Condomínio do Edifício Domus Nobilis, na condição de agravado, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Massa Falida do Grupo Zulli ao se manifestar no presente agravo, defendeu a necessidade de examinar previamente os valores que deverão ser pagos ao Condomínio.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento recurso (id nº 87758496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No recurso em exame, o agravante, credor da massa falida, volta-se contra a decisão de base, que determinou o pagamento dos débitos condominiais da Unidade de nº 701, do Condomínio do Edifício Domus Nobilis, no valor de R$ 1.039.834,53 (um milhão trinta e nove mil oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Segundo o recorrente, a decisão recorrida foi proferida de forma açodada, uma vez que os valores em questão são claramente controvertidos e, assim, causarão prejuízos perante toda a massa de credores.

Ao analisar detidamente os autos, mais precisamente o teor da decisão hostilizada, verifica-se que a determinação do pagamento da dívida teve por base decisão proferida em sede de Recurso Especial (nº 0267006-8/2016), em que o Superior Tribuna de Justiça reconheceu a extraconcursalidade da dívida, concernente à débitos condominiais.

A decisão em questão reformou o Acórdão deste Sodalício, que no recurso de agravo de instrumento de nº 8983/2016, havia obstado o pagamento da dívida, sob o entendimento de que o débito deveria ser quitado com a liquidação do próprio imóvel que gerou a dívida de natureza
propter rem
.

Naquela oportunidade, o valor da dívida correspondia ao montante de R$ 313.330,68 (trezentos e treze mil trezentos e trinta reais e sessenta e oito centavos), o qual, agora, saltou para o patamar questionado de R$ 1.039.834,53 (um milhão trinta e nove mil oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), apurado unilateralmente pelo credor.

No caso em exame e em prestígio da celeridade processual não subsistiriam maiores obstáculos para o pagamento da dívida, contudo, tanto o agravante, quanto o terceiro interessado, o Administrador da Massa Falida e a Douta Procuradoria de Justiça, foram enfáticos e precisos ao apontar a incorreção do procedimento, que não oportunizou manifestação prévia sobre a situação do crédito devido, em claro cerceamento de defesa e violação à regra disposta nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

(...)

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A respeito dessas insurgências, vale destacar que, no curso da lide, mais precisamente em decisão proferida em 08.10.2015, no id nº 79511498 – Pág. 4, ficou decidido que os juros moratórios deveriam ser reduzidos do percentual de 3,5% a.m. para 1,0% a.m., o que não foi observado na planilha apresentada pelo Condomínio, ora agravado.

Além disso, consta da planilha acostada no id nº 79517467 – Pág. 2, um débito denominado de taxa de cobrança na quantia de R$ 71.146,85 (setenta e um mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), sem qualquer embasamento ou prova da sua origem e legalidade.

Por essa razão, a decisão de base deve ser cassada, a fim de que o Juízo de origem colha manifestação do Administrador Judicial e das partes acerca do valor efetivamente devido ao agravado, concernente às despesas condominiais Unidade nº 701, do Condomínio do Edifício Domus Nobilis.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base de determinar que o Juízo a quo colha manifestação do Administrador Judicial e das partes interessadas, quanto ao débito concernente às despesas condominiais Unidade nº 701, do Condomínio do Edifício Domus Nobilis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021